Tribunal: TJSP
Processo: 2244856-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. Decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar e o pedido de parcelamento das custas iniciais. Pretensão do autor à reforma. Descabimento. Agravante não trouxe aos autos prova de insuficiência de recursos para pagar as custas iniciais. Holerites juntados aos autos que não demonstram a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. Decisão de primeiro grau que indeferiu a liminar e o pedido de parcelamento das custas iniciais. Pretensão do autor à reforma. Descabimento. Agravante não trouxe aos autos prova de insuficiência de recursos para pagar as custas iniciais. Holerites juntados aos autos que não demonstram a hipossuficiência do autor. Ausência de periculum in mora para a concessão da liminar, sendo recomendável dar oportunidade à manifestação dos réus na origem. Ademais, documentos trazidos em contrarrazões contradizem a versão do agravante, pois indicam que já houve avaliação por junta médica oficial, em que a Administração concluiu não estar caracterizada a patologia por ele alegada. Não verificação dos requisitos do art. 300 do CPC. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244856-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
AMAURI JOSE CAZETTO, são agravados INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - IPREM e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244856-36.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 13.848
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2244856-36.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Amauri José Cazetto
AGRAVADOS: Instituto de Previdência do Município de São Paulo (IPREM) e outro
ORIGEM: 12a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cível da Comarca de São
Paulo
MM. JUÍZA: Paula Micheletto
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. Decisão de
primeiro grau que indeferiu a liminar e o pedido de
parcelamento das custas iniciais. Pretensão do autor à
reforma. Descabimento. Agravante não trouxe aos autos
prova de insuficiência de recursos para pagar as custas
iniciais.
Holerites
juntados
aos
autos
que
não
demonstram a hipossuficiência do autor. Ausência de
periculum in mora para a concessão da liminar, sendo
recomendável dar oportunidade à manifestação dos réus
na
origem.
Ademais,
documentos
trazidos
em
contrarrazões contradizem a versão do agravante, pois
indicam que já houve avaliação por junta médica oficial,
em
que
a
Administração
concluiu
não
estar
caracterizada a patologia por ele alegada. Não
verificação dos requisitos do art. 300 do CPC.
Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de tempestivo agravo de instrumento
interposto por Amauri José Cazetto contra a r. decisão de fls. 186, que,
nos autos da ação de rito comum ajuizada em face do Instituto de
Previdência do Município de São Paulo (IPREM) e outro, indeferiu a
liminar e o pedido de parcelamento das custas iniciais.
O agravante sustenta, em síntese, que é servidor
público municipal aposentado e é portador de Cardiopatia Grave há
vários anos, tendo sido submetido a procedimento cirúrgico de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244856-36.2020.8.26.0000 -Voto no
3
angioplastia coronária com impante de stent. Alega que também é
portador de Doença Isquêmica Crônica do Coração (CID I25),
Hipertensão Essencial (Primária) (CID I10), Hiperlipidemia mista (CID
E78.2) e Insuficiência Cardíaca (CID I50), fazendo jus à isenção do
Imposto de Renda, nos termos do art. 6o, inciso XIV, da Lei Federal no
7.713/1988, com a redação dada pela Lei Federal no 11.052/2004.
Afirma que, para a concessão do pedido, não há necessidade de laudo
médico oficial, tampouco de prévio requerimento administrativo.
Argumenta que possui rendimentos líquidos na faixa de R$5.700,00, de
modo que estão preenchidos os requisitos para o deferimento do
parcelamento das custas judiciais. Pleiteia a concessão da tutela
antecipada recursal, para que seja concedido o parcelamento das custas
judiciais iniciais, e que sejam suspensas as retenções mensais de Imposto
de Renda; e, ao final, pede o provimento do recurso.
Regularmente processado o recurso, sem a outorga
da tutela antecipada recursal (fls. 34/36), foi apresentada contraminuta
(fls. 46/55).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se, na origem, de “ação declaratória c/c ação
de repetição de indébito” ajuizada por Amauri José Cazetto em face do
Instituto de Previdência do Município de São Paulo (IPREM) e outro,
em que o autor pleiteia a concessão de tutela de urgência inaudita altera
parte para suspender as retenções mensais do Imposto de Renda sobre
seus proventos de aposentadoria, bem como requer o parcelamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244856-36.2020.8.26.0000 -Voto no
4
custas iniciais.
O Juízo a quo indeferiu a pretensão liminar, razão
pela qual o autor interpôs o presente agravo de instrumento.
Em que pesem os argumentos do agravante, a r.
decisão merece ser mantida.
Primeiramente, quanto ao pedido de parcelamento
das custas iniciais, verifica-se que os holerites juntados aos autos
principais variam de cerca de R$18 mil a R$12 mil, com proventos
líquidos na faixa de R$5.700,00, após os descontos de empréstimos
pessoais (fls. 26/29).
Nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo
Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei”. O parágrafo 6o do mesmo artigo ainda estabelece que,
“conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de
despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do
procedimento”.
Na espécie, o agravante não trouxe aos autos prova
de insuficiência de recursos para pagar as custas iniciais de 1% sobre o
valor da causa, o que resulta no montante de R$2 mil (fls. 19), de modo
que deve ser mantido o indeferimento do parcelamento das custas
iniciais.
Da mesma forma, em relação ao pedido de isenção
de Imposto de Renda, não se descuida que a Súmula no 598 do Superior
Tribunal de Justiça estabelece que “É desnecessária a apresentação de
laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244856-36.2020.8.26.0000 -Voto no
5
imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente
demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
Ocorre que, de acordo com os argumentos trazidos
nas razões recursais, o agravante é portador das citadas doenças há anos
e jamais deduziu pedido em sede administrativa (fls. 15), de modo que,
nos termos em que deduzido o agravo, não se observa o requisito do
periculum in mora para a concessão da liminar, sendo recomendável dar
oportunidade à manifestação dos réus em primeiro grau.
Além
disso,
os
documentos
trazidos
em
contrarrazões contradizem a versão do agravante, pois indicam que já
houve avaliação por junta médica oficial, em 30/07/2013, em que a
Administração concluiu não estar caracterizada a patologia por ele
alegada (fls. 56/60).
Assim, não se verificam os requisitos de fumus boni
iuris e periculum in mora para, neste momento, conceder a tutela de
urgência em favor do agravante, nos termos do art. 300 do CPC.
Há que se observar o contraditório e a ampla defesa,
sendo certo que as partes terão a oportunidade de produzir provas em
primeiro grau, ocasião em que o autor poderá em cognição exauriente
demonstrar o seu direito.
Esta Colenda Corte já decidiu assim em casos
análogos:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ISENÇÃO
DO
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA - Decisão
interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação da
tutela para se determinar a imediata suspensão da retenção
mensal de imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria do autor. Inconformismo. Alegação de ser
portador de doença coronariana, fazendo jus, portanto, à
isenção de IR, nos termos da Lei Federal no 7.713/88.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244856-36.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Descabimento neste momento processual. Ausência de
alegação e tampouco prova quanto à possibilidade da
ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.
Recurso
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
2248107-38.2015.8.26.0000,
Rel.
Des.
Nogueira
Diefenthaler, 5a Câmara de Direito Público, j. em 11/08/2016;
g.n.).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ORDINÁRIA

LIMINAR Pretensão de concessão de isenção de imposto
de renda e contribuição previdenciária em virtude de
enfermidade grave
Insurgência contra decisão de
indeferimento da liminar
Ausência dos requisitos
autorizadores em sede de cognição sumária Presunção de
legitimidade do ato administrativo não ilidido pela prova dos
autos Vedação de concessão de medida liminar contra a
Fazenda Pública que "esgote, no todo ou qualquer parte, o
objeto da ação"
Inteligência do artigo 1o, da Lei no
9.494/1997, em conjunto com o artigo 1o, §3o, da Lei
8.437/92 Ausência de perigo de ineficácia da medida, caso
venha a ser concedida ao final da ação, tendo em vista o
tempo decorrido desde a cassação administrativa do
benefício Decisão mantida Recurso improvido. (Agravo
de Instrumento 2031943-11.2017.8.26.0000, Rel. Des.
Maurício Fiorito, 3a Câmara de Direito Público, j. em
04/04/2017; g.n.).
Destarte, cumpre manter a r. decisão agravada, que
indeferiu a liminar e o pedido de parcelamento das custas iniciais.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244856-36.2020.8.26.0000 -Voto no
7
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora